Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0701811-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEFFY ALDRIN DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: 1 VARA DE EXECUÇÃO DE BRASILIA DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Saulo Veríssimo Viana de Carvalho e Emmanuelle Caroline dos Santos de Paula, em favor de Neffy Aldrin dos Santos Silva, contra suposto ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consistente na ausência de decisão sobre requerimento de prisão domiciliar ou liberdade, em razão de atraso no recambiamento definitivo do paciente (ID 80319001). Consultando os autos do Processo SEEU n.o 0003967-80.2016.8.07.0015, constata-se que o paciente foi preso em Águas Lindas/GO no dia 13/11/2025, para cumprimento de pena em regime semiaberto. No dia 14/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF autorizou o recambiamento definitivo do interno para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Embora o Juízo de Goiás tenha anuído com a transferência em 16/12/2025, a administração penitenciária (DPOE/DF) não efetivou a medida até o momento. Diante dessa inércia, a defesa peticionou em 21/01/2026 e 22/01/2026, requerendo providências urgentes para sanar o desvio de execução, uma vez que o paciente permanece custodiado em regime fechado na UPR de Águas Lindas/GO (ID 80319005 - Págs. 48/50). Em 22/01/2026, a autoridade coatora, em vez de decidir sobre o pleito de prisão domiciliar fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, determinou nova remessa dos autos ao Ministério Público com prazo de 05 dias (ID 80319005 - Pág. 51). Contra o referido ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, interpuseram o presente habeas corpus, em que aduzem omissão e constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Sustentam que a manutenção do apenado em regime mais rigoroso por deficiência administrativa viola a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal e os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. Alegam, ainda, que o paciente possui saúde debilitada, é primário e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Pedem liminarmente a concessão da ordem para determinar a imediata colocação do paciente em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, até que se efetive o recambiamento para estabelecimento compatível com o regime semiaberto. No mérito, requerem a confirmação da liminar para sanar o desvio de execução e o excesso de prazo. O pleito foi concluso à Eminente Desembargadora Plantonista que proferiu despacho intimando a parte impetrante para esclarecer a respeito da persistência do interesse de agir nos presentes habeas corpus, visto que, ao consultar os autos principais (SEEU 0003967-80.2016.8.07.0015), verificou-se que o paciente foi recolhido na data, 23/01/2026, no estabelecimento prisional do Distrito Federal (ID 80320959). Posteriormente, os impetrantes apresentaram a petição de ID 80323309, sustentando que permanece o interesse de agir com base no restabelecimento da legalidade da execução penal, haja vista a manutenção do paciente em regime fechado por mais de setenta dias. Nesse sentido, punga pelo reconhecimento dos períodos de desvio de execução, “determinando ao Juízo de origem a aplicação de parâmetros de compensação (conforme tese fixada no RE 641.320/RS)”. Assim, diante da perda do objeto quanto a liminar de recambiamento, pugnam, no mérito, pela “concessão da ordem de ofício para determinar ao Juízo da VEP/DF a imediata colocação do paciente em regime de semiliberdade real ou prisão domiciliar com monitoramento, caso não haja vaga imediata em ala de regime semiaberto com trabalho externo, em estrita observância à Sumula Vinculante 56/STF”, bem como pela determinação de “detração/compensação específica pelo período em que o paciente permaneceu ilegalmente em regime fechado na comarca de origem”. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. A Portaria GPR 1, de 02 de janeiro de 2026, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Conforme relatado, os impetrantes pretendem que seja determinado ao Juízo de origem a colocação do paciente em regime de semiliberdade real ou prisão domiciliar com monitoramento, caso não haja vaga imediata em ala de regime semiaberto com trabalho externo, além da detração pelo período que o paciente permaneceu no regime fechado. Entretanto, os pleitos formulados não comportam apreciação em sede de plantão, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Por oportuno, nota-se que os pleitos estão pendentes de apreciação pelo Juízo natural em primeira instância, pois os autos foram remetidos ao Ministério Público, em 22/01/2026, para manifestação com prazo de 05 (cinco) dias corridos. Dessa feita, não se mostra viável, em sede de plantão judicial de segundo grau, analisar pedidos lastreados em alegações que ainda se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, deixo de apreciar os pedidos formulados por intermédio da petição de ID 80323309. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2026 14:41:39. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura